Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-56.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000011-56.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/09/2023 Publicação: 19/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO- DISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CARACTERIZAÇÃO – DECRETO N. 20.910 – SÚMULA N.5 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA COISA JULGADA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – ART. 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wagner Machado e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter, na íntegra, a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Wagner Machado em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 4.172/04 – 4ª Região de Polícia Militar (RPM), de 07/07/2004, sob os seguintes fundamentos, in verbis: 1.4.1 Os acusados, na companhia de seu primo e outras pessoas não identificadas, no período de 06Fev03 a 01Mar03, realizaram diversas compras e serviços em estabelecimentos na cidade de Juiz de Fora/MG, municípios vizinhos, na cidade de Conselheiro Lafaiete/MG e Belo Horizonte, utilizando as folhas de talonários de cheques seus; 1.4.2 os acusados registraram ocorrências policiais denunciando o furto de talões de cheques e outros documentos seus, que teriam sido supostamente subtraídos por pessoa ignorada, frustrando assim o pagamento dos valores devidos pelas compras; 1.4.3 que o civil primo dos acusados afirmou nos autos que participou de compras, com conhecimento dos militares sindicados e que o dinheiro proveniente da venda das mercadorias adquiridas era repartido entre eles, sendo que os cheques eram sustados nos finais de semana, após a efetivação das compras; 1.5 a acusação em que pesa em desfavor dos acusados acima descrita restou cabalmente comprovada por meio de Sindicância Regular Reservada de Portaria n.010/03- 4ªRPM, cujos autos encontram-se apensos às folhas 15/524. 1.6 em face ao acima descrito, encontram-se os acusados incursos no inciso II, do art. 64, do CEDM; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por unanimidade de votos, entendeu pela total procedência das acusações feitas em desfavor dos acusados, contudo opinou pela suspensão do PAD, até decisão do processo criminal. No mesmo sentido, manifestou-se o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 2 – DOC3, pág. 38). A autoridade convocante discordou dos pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU, julgando totalmente procedentes as acusações, e opinou pela demissão dos acusados (Evento 2 – DOC3, pág. 38). A Diretoria de Recursos Humanos (DRH), em análise técnica do processo, julgou totalmente procedente a acusação, e, anuindo-se ao parecer da autoridade convocante, o comandante da 4ª RPM, propôs a demissão dos militares. Ao final, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedentes as acusações e demitiu o n. 126.541-2, Sd PM Wagner Machado, das fileiras da Corporação (BGPM n. 39 de 25/05/2006 – Evento 2 – DOC3, págs. 30/39). O governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar, e a sua decisão foi publicada no Diário do Executivo do dia 15/11/2006 (Evento 1 – DOC7, pág. 40). Na peça inicial (Evento 1 – INIC1), a defesa destaca, preliminarmente, a competência da Justiça comum para o julgamento do caso em tela, o que faz nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal (CF) de 1988 e no Agravo no Recurso Extraordinário n. 691.306. No mérito, alega que o PAD deve ser anulado e, consequentemente, determinada a reintegração do autor nas fileiras da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, em razão dos diversos vícios que maculam o processo, a saber: perseguição do comandante que designou o PAD; violação a princípios constitucionais e infraconstitucionais, especificamente, o da impessoalidade e da legalidade; e que o autor estava em tratamento psiquiátrico quando foi demitido. Narra que, no bojo do PAD que culminou na demissão do autor, quando encontrou com ex-companheiros de farda no velório do Sgt PM José Benedito do Santos, aqueles lhe passaram a informação que sua exclusão se deu por perseguição do comandante, sendo tal fato registrado em atas notariais e declaração. Alega que corrobora as declarações registradas nas referidas atas notariais dos ex-colegas de farda o fato de ter sido instaurado em desfavor do autor outros dois processos administrativos infundados e consecutivos, subsidiados pelo fato de estar em tratamento de saúde na casa dos pais, e não em sua residência. Diz, ainda, que foi transferido sem justificativa alguma, apenas por mero capricho de seu comandante (Evento 1- DOC13, pág. 22). Alega que a decisão administrativa demissional não considerou a necessidade de tratamento da doença que acometia o autor; tampouco o conteúdo de exame grafotécnico que atestou que Wagner não teria assinado a folha de cheque. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assevera que houve violação de norma constitucional e processual, tendo em vista que, além de privar o autor de direito social fundamental previsto no artigo 6º da Constituição da República (CR) de 1988, a imposição da pena de exclusão desprezou o processo penal e a prova pericial produzida, descumprindo o dever de motivação e violando o direito à ampla defesa ao afastar a produção de prova pericial que viria a ser produzida no processo penal, sendo essa necessária ao convencimento no processo disciplinar. Afirma que, no caso, o autor não pretende o reexame de fatos e provas do PAD, mas sim a análise dos vícios de motivação, pessoalidade e legalidade. Aduz, ainda, haver vícios na colheita probatória referente ao reconhecimento de pessoa, por inobservância dos preceitos legais [art. 226 e 228 do Código de Processo Penal (CPP)] e por influência na resposta das testemunhas. Menciona que a deficiência no exame das provas testemunhais e periciais deixou insuficiente a motivação da decisão, restando imperiosa a anulação completa do PAD e do respectivo ato de demissão. Salienta que a exclusão do autor se deu em decorrência de suposto ato que afetou o decoro da classe – uso de talão de cheques –, no entanto ele teria comunicado sua perda anteriormente às datas em que foram usados, em várias cidades da região, para compras. Acrescenta que o exame grafotécnico realizado no processo criminal comprovou que os talões não foram assinados pelo autor, mas sim por Sérgio Machado de Carvalho, que teria confirmado, em seu depoimento, que o autor não colaborou com o crime. Ao final, requereu a procedência dos pedidos iniciais, para decretação de nulidade do PAD de Portaria n. 4.172/04 – 4ª RPM –, devendo ser feito um novo julgamento, com base no artigo 966, V, do Código de Processo Civil (CPC), anulando-se também o ato que demitiu o autor. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. O meritíssimo juiz de direito da Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Juiz de Fora concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita (Evento 2- DEC10). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 2– CONT11). Em sede preliminar, alega a ocorrência de prescrição, já que, entre a data da demissão do autor (29/11/2006) e ajuizamento da presente demanda (02/06/2022), decorreram mais de 5 (cinco) anos, em patente desacordo com o disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. Ainda em sede preliminar, argui a incidência de coisa julgada material, uma vez que ação idêntica (mesmas causas de pedir e pedidos) já foi julgada improcedente (Autos n. 1000001-79.2016.9.13.0003) e transitada em julgado em 14/03/2017; e também a configuração de litispendência, já que atualmente está em trâmite nesta comarca ação idêntica (Autos n. 5017526-78.2018.8.13.0145), ainda pendente de recurso. Salienta, ademais, a necessidade do reconhecimento da competência da Justiça Militar para julgar o presente feito, já que a exclusão do autor se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 deu a partir da prática de um ato administrativo-disciplinar, regularmente apurado via Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), consoante o entendimento dos tribunais superiores. Nesse sentido e com fulcro no art. 125, §4º, da CF/88 c/c o art. 111 da Constituição Estadual de Minas Gerais, pugna pela imediata remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §3º, do CPC. Impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, alega que, abstraído o ilícito penal, a transgressão residual praticada pelo autor foi de natureza grave, afetando a honra pessoal e o decoro da classe, não restando ao comandante-geral alternativa a não ser a de excluí-lo da Corporação. Ressalta que foram rigorosamente observados os princípios constitucionais e da Administração Pública, em especial os da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação das decisões administrativas punitivas. Portanto, ao contrário do que alega o autor, a sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi baseada no conjunto probatório existente nos autos, e não apenas numa prova isolada. Dessa forma, pugna pelo acolhimento das preliminares, pelo acatamento da incompetência do juízo comum e pelo princípio da eventualidade, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. O Estado de Minas Gerais informou não possuir outras provas para produzir (Evento 3- ESPECIFICAÇÃO PROVA 4). O autor pugna pela produção de prova testemunhal e pericial (Evento 3- ESPECIFICAÇÃO PROVA5). O meritíssimo juiz de direito da Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Juiz de Fora declina a competência para a Justiça Militar (Evento 3- DECL_COMPE6). O feito foi regularmente recebido e distribuído em primeira instância castrense (Evento 4); bem como foi certificada a existência dos seguintes processos cíveis: EPROC/2000111-45.2022.9.13.0005, PJE/1000001-79.2016.9.13.0003, SINGEP/0010868-27.2011.9.13.0003 e 0012382-18.2011.9.13.0002; todos em nome do autor (Evento 5). O autor reitera a produção de prova testemunhal, colacionando o rol de testemunhas (Evento 11- MANI2). O Estado de Minas Gerais repisa não possuir provas a produzir (Evento 12). As partes apresentaram alegações finais (Evento 18- PET1 e Evento 22) Foram juntadas ao presente feito certidões de inteiro teor e demais documentos referentes aos Autos n. 1000001-79.2016.9.13.0003 e n. 1000001-79.2016.9.13.0003, devidamente ratificados pela Secretaria (Evento 24). As partes reiteraram suas manifestações anteriores (Eventos 28 e 29). O meritíssimo juiz “a quo” prolatou sentença e decidiu: a) Reconhecer a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 b) Reconhecer a ocorrência da prescrição, com base no art. 487, II, do CPC, julgando a improcedência da ação com resolução de mérito. c) Aplicar ao Autor, multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 81, do CPC. d) Condenar o Autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC. e) Intimem-se as partes, para tomarem ciência da presente decisão, conforme disposto nos arts. 219, c/c 1003, §5º, e 1009, todos do CPC: Ao autor, fixar o prazo de intimação em 15 (quinze) dias úteis. Ao réu, considerando o art. 183, do CPC, fixar o prazo de intimação em 30 (trinta) dias úteis. f) Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com baixa (Evento 31). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (Evento 35). Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a inocorrência de prescrição, uma vez que, segundo jurisprudência dos tribunais superiores, o tempo não convalida ato nulo na origem. Acerca da alegação de coisa julgada, defende ser incabível a sua ocorrência, já que, embora haja coincidência entre as partes e o pedido, a causa de pedir e os fundamentos são diversos das ações anteriores, a saber, residem em vício de vontade insanável de exclusão do apelante pelo comandante, que, conforme o demonstrado pelas novas provas colacionadas (atas notariais), deu azo à instauração e ao julgamento parcial que maculou todo o processo administrativo, produzindo provas mediante a inobservância dos procedimentos legais. No mérito, alega que houve cerceamento de defesa na medida em que a prova oral solicitada foi totalmente ignorada, não podendo o julgador considerar suposta “loteria” a apreciação de elementos novos com força probante, sob pena de se perpetuar um verdadeiro “tribunal de exceção” articuladamente viciado pela vontade do instaurador que também é julgador; cujo resultado não poderia ser outro além da produção de conclusões igualmente viciadas. Em sede de contrarrazões, o Estado de Minas Gerais rechaça as alegações preliminares do apelante, reafirmando que, em completa dissonância com o Decreto 20.910/1932, já se passaram mais de 16 (dezesseis) anos entre a sua demissão (29/11/2006) e o ajuizamento da presente ação (02/06/2022), restando o pleito irrefutadamente prescrito. De igual modo, sustenta carecer de quaisquer amparos legais ou fáticos o afastamento da coisa julgada, já que o objeto debatido residiu na nulidade do mesmo PAD, ventilada em outras ações, sendo que, ainda que estas tenham sido infimamente modificadas, sua rediscussão configuraria análise de matéria já alcançada pelo trânsito em julgado. Ao final, pugna para que seja negado provimento ao recurso (Evento 46). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. I – Preliminar – Prescrição do fundo de direito No caso em tela, resta incontroversa a incidência da questão prejudicial de mérito arguida pelo Estado de Minas Gerais em sua contestação, no tocante à prescrição do fundo de direito, conforme preceitua o art. 1º do Decreto n.20.910/32, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No mesmo sentido, segue o enunciado da Súmula 5 desse Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG): A prescrição do fundo de direito contra a Administração Militar é de cinco anos. Consta nos documentos que instruem o presente feito que o apelante foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 4.172/04 – 4ª Região de Polícia Militar (RPM) – e excluído da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 15/11/2006 (publicação da decisão do Governador do Estado – Evento 1, DOC7, pág.40), e a presente ação apenas foi proposta em 02/06/2022 (Evento 1, OUT2). Registra-se que, ainda que seja considerada a data do ato de exclusão, 29/11/2006 (Evento 1, DOC7, pág.40), da mesma forma, resta incontroversa a incidência da prescrição. Portanto, mister se faz o reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo de direito, considerando o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a data da exclusão do apelante e a da propositura da presente ação. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MILITAR. REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DECRETO 20.910/32. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. O reconhecimento da ocorrência de eventual cerceamento de defesa no âmbito de um processo administrativo disciplinar não importa na nulidade deste, sendo o caso de anulabilidade, o que, por conseguinte, afasta a tese de imprescritibilidade da pretensão deduzida pela parte autora. [...] 6. "O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 nos termos do Decreto n.º 20.910/32" (AgRg no Ag 1.152.666/PE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1º/2/10). [...] (STJ - AgRg no Ag 1232422/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 02/08/2010) A matéria de fundo é relação jurídica que havia entre o policial militar, ora apelante, e o Estado de Minas Gerais, que se rompeu no ano de 2006. Dessa forma, os questionamentos dela decorrentes não poderão ser analisados mais, pois a prescrição já alcançou a base fática e jurídica do suposto direito então pretendido. II – Preliminar – coisa julgada Ainda que assim não fosse, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da coisa julgada no presente feito. A peça inicial da presente ação demonstra que o apelante pretende que seja anulado o ato administrativo-disciplinar proveniente do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 4.172 – 4ª RPM – que determinou a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais e, consequentemente, que seja determinada a sua reintegração ao cargo público. Lado outro, temos que o ora apelante figurou como autor em outras duas ações perante esta Justiça Militar. A primeira ação, distribuída em 19/01/2016 sob o n. 1000001-79.2016.9.13.0003, apresenta a certidão de inteiro teor com o seguinte conteúdo: Trata-se de ação ordinária declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de reintegração em cargo público, indenização e danos morais c/c antecipação da tutela. O autor, Ex-Sd PM Wagner Machado foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar de Portaria nº 4172 – 4ª RPM por ter adotado condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares. O autor ingressou em juízo contra o Estado de Minas Gerais, visando à declaração de nulidade do ato administrativo que ensejou a sua demissão, para a sua imediata reintegração nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. No período de 06/02/2003 a 01/03/2003 o autor juntamente com outros militares e civis, realizaram diversas compras e serviços em estabelecimentos comercias na cidade de Juiz de Fora, municípios vizinhos, na cidade de Conselheiro Lafaiete e Belo Horizonte, utilizando seus cheques. Causa de Pedir: anulação de ato administrativo disciplinar demissionário e a sua reintegração aos quadros da PMMG, tendo sido submetido a um Processo Administrativo Disciplinar de Portaria nº 4172 – 4ª RPM. Movimentações: Em 19/01/2016 foi indeferido o requerimento de tutela antecipada. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, foi declarada a incompetência da Justiça Militar Estadual, posto fugir ao limite da sua competência cível, tão somente para julgar as ações contra atos disciplinares militares, prevista nos §§ 4º e 5º, do artigo 125 da Constituição Federal. Determinada a citação do Estado de Minas Gerais. Em 27/01/2016, o autor interpôs Agravo de instrumento, tendo em vista o indeferimento do pedido de liminar Em 07/04/2016, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação Em 02/05/2016, o autor impugnou a contestação Em 06/06/2016 foi determinada a expedição de ofício TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 solicitando ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG, o envio de cópia de certidão do processo nº 14504186401-1, no qual figura o Autor como acusado. Em 29/07/2016, foi julgado improcedente o pedido do autor, uma vez que o ato punitivo disciplinar foi praticado dentro da mais absoluta legalidade. Em 16/08/2016 foi interposto o recurso de apelação. Em 07/10/2016 os autos foram remetidos ao TJMMG, em grau de recurso. Em 22/11/2016 acordaram os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, nos termos do voto do juiz relator, em negar provimento ao recurso de apelação. Em 16/03/2017, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão Em 06/04/2017 os autos foram arquivados Situação do Feito: Encerrado. (Evento 24, CERT2). A segunda ação, distribuída em 22/09/2022, sob o n. 2000111-45.2022.9.13.0005, foi ajuizada com o mesmo objetivo, ou seja, a declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar que determinou a demissão do autor das fileiras da PMMG, através do PAD de Portaria n. 4.172/4ª RPM, com a consequente reintegração à Corporação, conforme certidão de inteiro teor acostada no Evento 24, CERT6. O mesmo documento registra: Causa de Pedir: O pedido fundamenta-se no apontamento de nulidade do ato de exclusão. Pedido: A concessão dos benefícios da justiça gratuita; seja julgado totalmente procedente a presente demanda, para ao final decretar, por sentença de mérito, que o ato administrativo praticado pelo Comandante-Geral da PMMG seja declarado nulo pela ilegalidade, através do controle de legalidade por este juízo, haja vista o desfecho na seara criminal, pela absolvição do autor, em relação à acusação que lhe fora imputada, mesmo porque cediço que a negativa de autoria, assim como a inexistência do fato, bem como, a declaração da extinção da punibilidade através da prescrição retroativa são circunstâncias que excluam o crime ou isente o réu de pena, por força do art. 386, I e V, do CPP, têm o condão de afastar a regra de independência entre as esferas penal e administrativa. Em via de consequência, reintegrá-lo à mesma, na condição de direito que dispunha como funcionário público estadual anterior ao desligamento, ou seja, soldado de 1º classe, com todos os direitos advindos da declaração judicial, tais como, contagem de tempo de serviço, promoções por antiguidade e vantagens pecuniárias e a condenar ainda o requerido ao pagamento dos salários não recebidos, desde a sua efetiva demissão para cá, acrescidos de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais aplicáveis à espécie, por ser de direito e de justiça. Movimentações: Em 22/09/2022, o processo foi distribuído por sorteio (5AJME), vindo de declínio de competência da justiça comum reconhecido de ofício em acórdão pelo TJMG. Em 22/09/2022, foi certificado pela secretaria a existência de outra ação cível em nome do autor, a saber, 1000001-79.2016.9.13.0003 (PJE) Em 13/10/2022, foi proferido despacho reafirmando a competência desta Justiça Militar; preservando os efeitos da decisão que concedeu a gratuidade judiciária; determinando a intimação das partes para especificarem provas; e determinando que a secretaria confeccionasse certidão a respeito do outro processo cível em nome do autor. Em 17/10/2022, foi juntado pela secretaria certidão de inteiro teor do outro processo. Em 04/11/2022, o autor peticionou requerendo a desistência da ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em 08/11/2022, o réu não se opôs ao pedido da desistência formulado pelo autor. Em 16/11/2022, foi proferido despacho determinando que o autor informasse, de forma detalhada, as razões pelas quais distribuiu, na Justiça Comum e em data posterior, ação idêntica a outra ajuizada anteriormente perante esta Justiça Militar, com decisão de mérito já transitada em julgado. Em 05/12/2022, decorreu o prazo do autor para cumprimento do despacho retro. Em 07/12/2022, foi proferido despacho determinando novamente a intimação do autor para a mesma finalidade. Em 06/02/2023, o autor manifestou-se acerca da determinação do juízo. Em 17/02/2023, foi proferido despacho determinando a intimação do réu para que se manifestasse sobre a petição do autor. Em 02/03/2023, o réu manifestou-se acerca das razões apresentadas pelo autor. Em 15/03/2023, o MM. Juiz proferiu sentença: Ante o exposto, decido: “Homologar o pedido de desistência acostado ao evento 33, nos termos do art. 200 do CPC e, por conseguinte, extinguir o presente processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Condenar o Autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC. Aplicar ao Autor, multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 81, do CPC...” Situação do Feito: Atualmente o processo encontra-se em “movimento”, com prazo de publicação de sentença aberto para as partes. Assim, vigora a constatação da incidência da coisa julgada, reconhecida pelo Juízo “a quo”, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil (CPC). In casu, verifica-se que as duas ações ordinárias supramencionadas visavam a anulação da demissão oriunda do PAD de Portaria n. 4.172/04 – 4ª RPM –, com a consequente reintegração do autor, ora apelante, aos quadros da PMMG. Nesse contexto, verifica-se que o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar objeto do presente feito já fora julgado improcedente, por decisões já transitadas em julgado, e a busca em outra ação do acolhimento do mesmo pedido – anulação do ato administrativo disciplinar proveniente do PAD de Portaria n. 4.172/04 – com justificativas diversas das anteriormente alegadas esbarra na coisa julgada, em face da eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC1. A preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. A eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão. 1 Art. 508 – Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O supramencionado dispositivo tem por objetivo impedir a utilização de manobras, pela parte, para burlar os efeitos da incidência da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior, ou seja, poder-se-ia renovar a mesma discussão, acrescentando-se um argumento colateral ou fato secundário, para alegar que é uma nova causa de pedir, e, consequentemente, criar uma nova demanda, buscando escapar dos efeitos da coisa julgada. Vale dizer, com acréscimo de argumento de fato ou de direito conseguir-se-ia tramar uma causa nova. Exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo expressamente determina que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. Sobre o tema, cito as lições de Fredie Didier Jr. e outros, in verbis: Segundo o art. 474 do CPC, transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se argüidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor de sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos- “alegações e defesas”, na dicção legal- que poderiam ter sido suscitadas mas não o foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível). (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 3ª Ed. Salvador, Ed. Jus Podivum, pgs. 568/569) Na mesma esteira, o mestre Humberto Theodoro Júnior, em seu Curso de Direito Processual Civil, explica que não apenas o dispositivo da sentença transita em julgado, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de sentença: Na verdade, não é o pedido que o juiz decide direta e unicamente, como aparentemente se deduz do dispositivo de uma sentença. Ali só se chega por meio da resolução de todas as questões relevantes do litígio, de maneira que o dispositivo não é mais que a resultante necessária de todas as decisões das questões que compõem o objeto litigioso. O provimento judicial de mérito é, em suma, o conjunto indissociável de todas as questões resolvidas que motivaram a resposta jurisdicional à demanda enunciada no dispositivo da sentença. Se estas questões não se estabilizarem juntamente com a resposta-síntese, jamais se logrará conferir segurança jurídica à situação jurídica discutida e solucionada no provimento. É, por isso, que a doutrina processual mais evoluída de nossos dias vê como alcançada pela segurança jurídica proporcionada pela coisa julgada não esta ou aquela parte da sentença, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de mérito. Não pode, em tal perspectiva, permanecer fora da autoridade da res iudicata da solução da questão principal (i.e., a causa seja de pedir, seja a invocada pelo autor, seja a que fundamenta a resistência do réu). De tal sorte, toda resolução de questão qualificada como principal feita pela decisão de mérito assume força de lei (art. 503) entre as partes, tornando-se o devido tempo imutável e indiscutível (art. 502), e, por consequência, impedirá que qualquer juiz volte a rejulgá-la (art. 505), entre os mesmos litigantes (art. 506). (Curso de Direito Processual Civil TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 - Teoria Geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - Volume I. 58. ed. rev., atual e ampl - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1143-1144). A jurisprudência é sedimentada no mesmo sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que ocorreu na hipótese em exame. 2. "Uma vez transitada em definitivo a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (AgInt no AREsp n. 849.788/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 30/5/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1299182/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) Pelo exposto, negou provimento ao recurso de apelação, para manter, na íntegra, a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de setembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator